Tribunal: STF
Processo: Rcl 45670
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 0026106.65.2011.8.09.0170, que, ao desprover a recurso inominado sobre o direito ao recebimento de expurgos inflacionários, teria descumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal, de suspensão nacional, proferida nos Recursos Extraordinários nºs RE 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265) e na ADPF 165.



    Em 11.2.2020, deferi a medida liminar pleiteada (eDOC 13).



    Ante a notícia de frustração da citação postal da Nívia Elias Simplício, em razão da ausência de seu endereço atualizado nos autos (eDOC 19), solicitei à parte reclamante que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da referida beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (art. 321, parágrafo único, do CPC) (eDOC 20). 



    Mediante certidão (eDOC 21), a Secretaria Judiciária certifica que, “até o dia 22/02/2022, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho publicado em 10/01/2022.”



    Ante a ausência de manifestação da parte no sentido do cumprimento da diligência requerida, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, cassada a liminar deferida.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente